Tribunal: TJES
Processo: 5004221-37.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-37.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL (ERROR IN PROCEDENDO). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES PREJUDICADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 Não configura julgamento extra petita a anulação de ofício da sentença fundada em nulidade absoluta (error in procedendo), como a violação ao art. 321 do CPC. Tratando-se de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, especialmente em recurso de apelação, dotado de amplo efeito devolutivo e translativo (poder-dever de zelar pela observância das normas processuais cogentes).

2. Verifica-se a omissão no acórdão embargado quanto à análise expressa das preliminares de incompetência absoluta e litisconsórcio passivo necessário suscitadas em contrarrazões. Embora a anulação de ofício da sentença, com retorno dos autos à origem, torne prejudicada a análise de tais questões em sede recursal, é necessário integrar o julgado para declarar expressamente essa prejudicialidade, a fim de aprimorar a prestação jurisdicional e evitar dúvidas.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. Acórdão (id. 12128601) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, anulou
de ofício
a r. sentença de primeiro grau e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

Em suas razões (id. 12789402), sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, especificamente: a) Julgamento
extra petita
, ao argumento de que a anulação da sentença por inobservância do art. 321 do CPC não foi objeto do recurso de apelação; b)
Omissão,
porquanto o acórdão não teria se manifestado sobre as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANVISA, arguidas em sede de contrarrazões.

A embargada apresentou contrarrazões, conforme id. 13100174.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004221-37.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. Acórdão (id. 12128601) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, anulou
de ofício
a r. sentença de primeiro grau e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

Em suas razões (id. 12789402), sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, especificamente: a)
Julgamento
extra petita
, ao argumento de que a anulação da sentença por inobservância do art. 321 do CPC não foi objeto do recurso de apelação; b)
Omissão
, porquanto o acórdão não teria se manifestado sobre as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANVISA, arguidas em sede de contrarrazões.

A embargada apresentou contrarrazões, conforme id. 13100174.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC/2015, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Analiso, primeiramente, a alegação de julgamento extra petita.

Sem razão o embargante neste ponto. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a anulação da r. sentença decorreu do reconhecimento, de ofício, de nulidade absoluta (
error in procedendo
) consubstanciada na violação ao art. 321 do Código de Processo Civil (ausência de intimação para emenda da inicial).

Como é cediço, as matérias de ordem pública, como as nulidades absolutas processuais, podem e devem ser conhecidas pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, mormente em sede de recurso de apelação, dotado de amplo efeito devolutivo e translativo.

Dessa forma, a atuação
ex officio
desta Corte para reconhecer a nulidade insanável não configurou julgamento fora dos limites da lide ou do pedido recursal, mas sim o exercício regular do poder-dever de zelar pela observância das normas processuais cogentes.

Passo à análise da alegada omissão.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Cariacica, ora embargante, de fato suscitou, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, as preliminares de incompetência absoluta deste Juízo Estadual e de necessidade de inclusão da ANVISA no polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário).

O v. acórdão embargado, ao anular a sentença de ofício por vício processual e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de apelação, não se manifestou expressamente sobre as referidas preliminares arguidas pelo então apelado, ora embargante.

Embora a anulação da sentença por
error in procedendo
, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento, tenha tornado prejudicada a análise das demais questões suscitadas no apelo e nas contrarrazões (incluindo as preliminares de incompetência e litisconsórcio), é de bom alvitre que tal prejudicialidade seja expressamente consignada no julgado para evitar qualquer dúvida.

Assim, para que não paire qualquer obscuridade e a fim de aprimorar a prestação jurisdicional, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o v. acórdão embargado e fazer constar que as preliminares de incompetência absoluta e de litisconsórcio passivo necessário, arguidas pelo Município de Cariacica em contrarrazões, restaram prejudicadas em razão da anulação de ofício da sentença e da consequente determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para cumprimento do disposto no art. 321 do CPC, onde tais questões poderão ser reapreciadas, se for o caso, após a eventual regularização da petição inicial.

Fica mantido, no mais, o resultado do julgamento colegiado consubstanciado no acórdão id.12128601.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e acrescentar ao acórdão embargado a declaração de prejudicialidade das preliminares de incompetência absoluta e litisconsórcio passivo necessário arguidas em contrarrazões, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)